Tribunal: TJSP
Processo: 2044571-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pela embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044571-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDA ALVES SANCHEZ, é embargado DPA DISTRIBUIDORA PAULISTA
DE ALUMÍNIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044571-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18861 - SRF
2
VOTO No
: 18861
EMB. DECL.
: 2044571-27.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: Foro de São Miguel Paulista - 3a Vara Cível
EMBGTE.
: Fernanda Alves Sanchez
EMBGDO.
: Dpa Distribuidora Paulista de Alumínio Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão
embargado Inocorrência Matérias aventadas no recurso foram
enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os
vícios apontados pela embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044571-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18861 - SRF
3
Trata-se de recurso de embargos de declaração ao v. acórdão
que, por votação unânime, na parte conhecida, negou provimento ao recurso
do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, com observação.
Com alegação de vício material, busca o embargante,
declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta a recorrente em síntese que houve omissão no v.
acórdão, uma vez que às fls. 143/144 requereu que fosse decretado segredo
de justiça na tramitação do presente recurso, uma vez que foram juntados
documentos pessoais, com informações sigilosas.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Na hipótese vertente, a petição de fls. 143/144, que requereu
segredo de justiça, bem como os documentos de fls. 145/208 foram analisados
através do r. despacho de fls. 210/211, sendo que eventual omissão deveria
ter sido alegada naquela oportunidade.
Doutra sorte, deve-se destacar que determinados documentos,
como aqueles que envolvem o sigilo bancário e fiscal, são protegidos pelo
direito constitucional à intimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044571-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18861 - SRF
4
Tais documentos, evidentemente, merecem maior restrição de
acesso, razão pela qual pode o próprio peticionante classificá-los como
“documentos sigilosos” no sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal de
Justiça de São Paulo, providência que não necessita de autorização judicial,
ressalvada, entretanto, a possibilidade de controle do ato pelo magistrado.
Repise-se que a possibilidade de atribuir sigilo a determinados
documentos do processo não se confunde com a concessão, ainda que
parcial, do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. (...) Pretensão de tramitação do feito sob
segredo de justiça que tampouco deve prosperar. Juntada de
documentos sob a classificação de "Documentos Sigilosos" que
impede o acesso ao respectivo conteúdo por terceiros não habilitados
no processo. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2128808-28.2019.8.26.0000 Santos, 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel.
Des. Ruy Coppola, em 23/07/19).
Assim, não se vislumbra qualquer omissão no v. acórdão, haja
vista que decidiu a matéria controvertida nos exatos limites da pretensão
recursal.
Desta feita, a decisão combatida bem ponderou todas as
questões suscitadas, não havendo qualquer omissão quanto a matéria, como
pretende fazer crer a embargante.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a
correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044571-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18861 - SRF
5
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I,
II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício
a ser declarado.
Ainda,
no
que
concerne
ao
prequestionamento
dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial
deve
fundamentalmente
solucionar
a
questão
controvertida,
sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE
no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via
recursal adequada para externá-lo.
Fica a embargante advertida de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044571-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18861 - SRF
6
ACHILE ALESINA
Relator